Tribunal: TJES
Processo: 0001910-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Acidente Aéreo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001910-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (TEMA 648/STJ). MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCABIMENTO COMO MEDIDA PRIMÁRIA (TEMA 1.000/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exibição de contrato bancário, sob pena de multa cominatória (astreintes), condenando a ré aos ônus da sucumbência.

2. A parte apelante sustenta, em síntese, (i) a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e de pretensão resistida, pugnando pelo afastamento da condenação sucumbencial (Tema 648/STJ); e (ii) o descabimento da multa diária fixada, por contrariedade ao Tema 1.000/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) restou configurado o interesse de agir da parte autora, notadamente a comprovação do prévio requerimento administrativo e da resistência da instituição financeira em exibir o documento, a ensejar sua condenação pelos ônus de sucumbência; e (ii) é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) como medida coercitiva primária para o cumprimento da ordem de exibição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir em ações de exibição de documento bancário submete-se aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), exigindo-se a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o seu não atendimento em prazo razoável.

5. Considera-se válida a notificação extrajudicial enviada e recebida em endereço que, embora alegadamente inativo pela instituição financeira, é o mesmo local onde esta veio a ser validamente citada na presente demanda, o que infirma o argumento de irregularidade do pedido administrativo.

6. Comprovada a plausibilidade da relação jurídica e o desatendimento do requerimento prévio, configura-se a pretensão resistida e o interesse de agir, devendo a instituição financeira, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da ação.

7. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000 (REsp 1.777.533/SP), não é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) como medida coercitiva primária em ação autônoma de exibição de documentos, sendo esta uma medida subsidiária, aplicável apenas após a tentativa frustrada de busca e apreensão ou de outra medida adequada (art. 400, parágrafo único, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença, mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial para exibição de documento bancário, enviada e recebida em endereço onde a instituição financeira foi posteriormente citada de forma válida, é eficaz para fins de comprovação do prévio requerimento administrativo e da pretensão resistida (Tema 648/STJ), justificando a condenação da ré em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. 2. Em ação autônoma de exibição de documentos, é incabível a fixação de astreintes como medida coercitiva primária, por força do Tema 1.000/STJ, que a admite apenas em caráter subsidiário, após a tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra medida idônea, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400, parágrafo único; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); STJ, REsp 1.777.533/SP (Tema 1.000); TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012751-66.2022.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, DJe 01/09/2023; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000241-55.2021.8.08.0000, Rel. Marianne Judice de Mattos, DJe 28/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, BANCO BRADESCO S.A., ver reformada a sentença (ID 15498029) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu apresente o contrato nº 600312337520006820348, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna o Apelante pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e de resistência à exibição do documento , o que afastaria a condenação em honorários advocatícios, conforme o Tema 648 do STJ; (b) a desproporcionalidade da multa diária fixada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que o valor é excessivo e gera enriquecimento sem causa, devendo ser afastada ou reduzida nos termos do art. 537, §1º, do CPC; e (c) a não comprovação dos fatos narrados na inicial, visto que a notificação administrativa foi enviada a endereço inativo e não há prova inequívoca das cobranças ou de negativação realizada pelo Apelante.

APELADO apresentou as contrarrazões , pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-84.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES, determinando a exibição de contrato bancário sob pena de multa diária e condenando o banco nos ônus sucumbenciais.

O Apelante busca a reforma da sentença, questionando o dever de exibir o documento, a condenação em honorários e a imposição de multa cominatória.

Pois bem.

Denota-se que
argumenta
o Apelante não ter o Apelado comprovado a realização de
pedido administrativo prévio para exibição do contrato, o que afastaria o interesse de agir e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios.

A questão relativa ao interesse de agir em ações de exibição de documento bancário foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixando-se a seguinte tese:

"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."

No caso dos autos, verifica-se que o Apelado logrou êxito em atender a
os requisitos estabelecidos pelo precedente vinculante.

A plausibilidade da relação jurídica entre as partes resta demonstrada pela alegação de recebimento de cobranças referentes a um contrato específico (nº 6003123-3752-0006820-348), corroborada pelo documento
de f
ls. 21/24
(
dos autos físicos
digitalizados)
, que, embora não assinado pelo Apelado, consiste em um "Termo de Confissão de Dívida e de Promessa Unilateral de Quitação" emitido por terceiro (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II), cessionário do crédito originário do Banco Bradesco S/A, mencionando expressamente o número do contrato e o valor da dívida.

Convém salientar que o Banco Bradesco S/A, em sua contestação, em momento nenhum impugnou a existência do
referido
contrato, limitando-se a afirmar inexistirem
as
cobranças, referindo-se, para tanto, à ausência de anotações
no extrato
do SERASA juntada pelo Apelado,
no que alegou genericamente que o Apelado não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Ademais, o Apelado comprovou ter formulado pedido administrativo prévio, por meio da notificação extrajudicial datada de 05/01/2021, na qual solicitou cópia do contrato em questão. A referida notificação foi enviada para o endereço Av. Abido Saad, 348, Parque Jacaraipe, Serra/ES, e comprovadamente entregue em 08/01/2021, conforme rastreamento dos Correios.

A alegação do Apelante de que tal endereço não corresponde a uma agência ativa não subsiste. Conforme bem apontado pelo Apelado, trata-se do mesmo endereço indicado na petição inicial como sede da agência e onde o Banco Apelante foi efetivamente citado para integrar a lide, conforme Aviso de Recebimento de id. 59.

Com efeito, a
citação válida no mesmo endereço da notificação prévia infirma o argumento de invalidade desta por suposta inatividade da agência naquele local à época do envio (janeiro de 2021).

Constatada a plausibilidade da relação jurídica e a prévia solicitação administrativa não atendida em prazo razoável (a ação foi ajuizada em 29/01/2021, mais de 20 dias após a entrega da notificação), resta configurada a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir do Apelado.

Em decorrência da resistência oferecida pela instituição financeira, que deu causa ao ajuizamento da demanda, correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios), com base no princípio da causalidade.

Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Não obstante, denota-se que a
r. sentença determinou a exibição do documento sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

No que concerne à insurgência recursal relativa à incidência da referida multa, entendo assistir razão ao Apelante.

Consoante cediço, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.777.533/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.000), consolidou o entendimento de que não cabe a fixação de multa cominatória (astreintes) como medida coercitiva primária para o cumprimento de ordem judicial em ação autônoma de exibição de documentos.

A tese fixada no Tema 1.000/STJ estabelece:

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

No caso, o Juízo
a quo
aplicou a multa diária como primeira e única medida coercitiva para o caso de descumprimento, sem determinar, previamente ou como alternativa prioritária, a medida de busca e apreensão do documento, ou outra medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória adequada, conforme preconiza o precedente vinculante.

A imposição de astreintes em ações de exibição de documento só se torna cabível em caráter subsidiário, ou seja, após a tentativa frustrada de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva específica que se mostre mais adequada e eficaz para garantir o resultado prático equivalente.

Dessa forma, a fixação da multa cominatória na sentença, como sanção primária para a hipótese de descumprimento da ordem de exibição, contraria o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.000), devendo, portanto, ser afastada.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS . DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA . TEMA REPETITIVO N. 1.000 DO STJ. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS . MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em voga restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art . 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da medida liminar de exibição dos contratos bancários, sobretudo porque a pretensão se refere a documentos comuns às partes e que se encontram em poder da instituição bancária; destacando-se que a requerente é pessoa idosa, que afirma necessitar dos contratos bancários para conhecimento de eventual previsão de multa ou redução de valor para a retirada de seus recursos do banco, além da apuração de quem seria o beneficiário de seguro de vida, e da verificação da regularidade dos serviços bancários contratados. 2. Na esteira da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1 .000, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3. No caso dos autos, não houve prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da determinação, pelo Juízo “a quo”, de aplicação de multa cominatória, a qual deve ser, portanto, afastada . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012751-66.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. DJe 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000241-55.2021.8.08 .0000 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE PLANO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE PREVIA TENTATIVA DE OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO . 1.O Código de Processo Civil prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, ainda, que em caráter excepcional, da possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Inteligência do CPC art. 400, inciso I e seu parágrafo único . 2. A fixação de astreintes a fim de amparar pedido de exibição de documentos é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Codex processual, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. (STJ- Tema Repetitivo nº 1000) . 3. Recurso provido, para afastar a aplicação da multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, podendo, para tanto, valer-se a agravada e o juízo primevo de outras medidas coercitivas previstas no art. 400, parágrafo único do Código de Processo Civil.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000241-55 .2021.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível. Dje 28/04/2022)

Ação autônoma de exibição de documentos – Contratos de empréstimos consignados – Sentença de procedência determinando a exibição pelo Banco réu apelante de contratos de empréstimos consignados, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, com condenação do réu nas verbas de sucumbência. Verbas de sucumbência - Pretensão de condenação exclusiva da autora ao pagamento das verbas de sucumbência - Descabimento – Não exibição dos documentos pelo Banco réu no curso da ação exibitória, não satisfazendo a pretensão de direito material da autora - Procedência reconhecida – Pedido administrativo dos documentos não atendimento em prazo razoável pelo Banco réu - Resistência caracterizada - Ônus sucumbenciais a cargo do Banco réu - Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da lide deve responder pelos consectários da sucumbência – Recurso negado. Astreintes - Fixação de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias, para caso de não exibição dos documentos – Impossibilidade – A fixação de multa cominatória (astreintes), em ação de exibição de documentos, somente é possível após a prévia tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra medida coercitiva visando a apreensão do documento, inocorrente no caso – Entendimento sobre o tema consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.777 .533/SP, julgado em 26/5/2021, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.000) – Banco réu, ademais, exibiu os contratos pretendidos pela autora com a interposição da apelação - Recurso provido. Recurso parcialmente provido.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10180576420238260577 São José dos Campos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Neste contexto, e
ventual descumprimento da ordem de exibição, após o trânsito em julgado, deverá ser objeto de análise pelo Juízo de origem, que poderá determinar as medidas coercitivas cabíveis, observando a ordem de preferência estabelecida pela jurisprudência qualificada (busca e apreensão e, subsidiariamente, outras medidas, incluindo a multa).

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença para o caso de descumprimento da ordem de exibição do documento.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença recorrida, inclusive quanto à determinação de exibição do contrato nº 6003123-3752-0006820-348 e à condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.